Tribunal: STF
Processo: Súmula 255
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 255

Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios, contra a Fazenda Pública, incluídas as autarquias, são contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 255 do Supremo Tribunal FederalOs embargos estão apoiados naSúmula 255. Tal Súmula, entretanto, que resultara da interpretação doDecreto 22.785, de 31-5-1933, não mais prevalece, desde a promulgação da Lei 4.414, de 24.9.1964, que, regulando o pagamento de juros moratório dispõe: (...)[RE 74.244 EDv, rel. min.Bilac Pinto, P, j. 21-11-1973,DJde 2-1-1974.]De referência à contrariedade à Súmula 255, eis que estipulou o acórdão os juros da mora, a partir da citação, não tem procedência o recurso, certo que a aludida Súmula foi cancelada quando do julgamento dos ERE 74.244,  DJ 2.2.74, Ementário 934-2.[RE 85.736, rel. min.Néri da Silveira, 1ª T, j. 30-6-1987,DJde 3-3-1989]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 163.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]